Tribunal: TJBA
Processo: 8030820-79.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030820-79.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA JULIA MIRANDA ALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer e de pagar. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria e não somente para os associados. Ademais, a paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, restou comprovada nos autos. MÉRITO. Implementação do piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Repercussão sobre a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) que não deve ser discutida nestes autos, haja vista que se trata de cumprimento de sentença coletiva mandamental transitada em julgado. Os valores percebidos pela parte exequente, em decorrência do cumprimento da obrigação determinada no título judicial coletivo formado nos autos do processo n° 0102836-92.2007.8.05.0001 (coletivo), e execuções dele decorrentes, são oriundos da reestruturação na carreira do magistério público estadual, na forma do art. 4°, caput, incisos I e ll e parágrafo único, da Lei n. 8.480/2002, logo, incabível a compensação. Quanto à obrigação de fazer, c
ondena-se o Estado da Bahia a proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias.

No que tange à obrigação de pagar, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos; o pagamento devido das parcelas que venceram a partir da impetração, deve ocorrer com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Haja vista a sucumbência mínima da exequente, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 7º, do Código de Processo Civil, fixa-se honorários advocatícios em desfavor do executado, ora impugnante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Impugnação parcialmente acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº
8030820-79.2022.8.05.0000,
em que figura como impugnante, o
ESTADO DA BAHIA
e,
como impugnada,
MARIA JÚLIA MIRANDA ALVES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

em julgar parcialmente procedente a Impugnação, nos termos do voto do Relator.